Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717447-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: FABIANO DE MEDEIROS VILAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CDC. INCIDÊNCIA. REAJUSTES. POSSIBILIDADE. CONTRATO. PREVISÃO. ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE. 1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ também aplicável aos planos coletivos. 2. Segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria ao mérito. 3.Nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Assim, podem ser acionadas e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 4. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde. 6. Diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de planos de saúde, aplica-se como parâmetro de aumento máximo os índices regulados pela ANS para os planos individuais. 7. A alteração da parcela, por parte da seguradora, não se pode traduzir em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva. 8. Reconhecida a abusividade do reajuste praticado em patamar excessivo sem a indicação no ajuste, impõe a empresa o dever de ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos coletivos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano de Medeiros Vilar, OAB/DF 35.375. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/998, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que, no caso em comento, os documentos constantes dos autos revelam que aumento das parcelas aplicadas no contrato superou os índices da ANS, devendo a recorrente ressarcir ao beneficiário a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa (ID 10468086-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano de Medeiros Vilar, OAB/DF 35.375. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003